Tribunal: TJES
Processo: 5010315-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010315-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENE MAXIMO QUINELATO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Cinge-se o pedido de tutela de urgência na determinação de que o requerido suspenda os descontos no benefício da autora, referente ao contrato de RMC, uma vez que entendido como indevido e desconhecido pela demandante, ora agravante, uma vez que não pretendia contratar essa modalidade de empréstimo.

2.
A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

3.
No caso em exame, a Agravante, mesmo devidamente intimada para tanto, não juntou aos autos o instrumento contratual em questão, de modo a viabilizar a análise da ocorrência de violação, ou não, dos direitos consumeristas, em especial ao da informação. Considerando que a Agravante admitiu ter firmado contrato bancário com o Agravado, na modalidade empréstimo consignado, deveria a mesma ter acostado aos autos cópia do referido instrumento contratual, a fim de comprovar a verossimilhança das suas alegações no que diz respeito ao desconhecimento da contratação.

4.
Ademais, observa-se que o contrato foi firmado entre as partes em novembro de 2015, tendo a parte autora ajuizado ação a fim de pleitear a anulação do contrato e a condenação do Banco em danos morais apenas no ano de 2023, fato que, a princípio, afasta o
periculum in mora
necessário para o deferimento da tutela de urgência pretendida.

5.
Neste sentido, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência não restaram preenchidos pela agravante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum tipo de reparo.

6.
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (efeito ativo), interposto por
IRENE MÁXIMO QUINELATO
em face da r. Decisão (Id n. 5931149), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para determinar que o Banco cessasse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado, sob pena de multa por episódio de descumprimento.

Em suas razões (Id n. 5931146) alega o agravante que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada (probabilidade do direito e perigo da demora), tendo em vista a existência de contrato abusivo de juros sem data para término e a agravante ser humilde, tendo sua pensão como única fonte de renda para sua subsistência, de modo que ter que arcar com os descontos indevidos prejudica diretamente o seu sustento.

Decisão liminar de ID 5944973, ocasião em que o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 6853371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (efeito ativo), interposto por
IRENE MÁXIMO QUINELATO
em face da r. Decisão (Id n. 5931149), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para determinar que o Banco cessasse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado, sob pena de multa por episódio de descumprimento.

Em suas razões (Id n. 5931146) alega o agravante que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada (probabilidade do direito e perigo da demora), tendo em vista a existência de contrato abusivo de juros sem data para término e a agravante ser humilde, tendo sua pensão como única fonte de renda para sua subsistência, de modo que ter que arcar com os descontos indevidos prejudica diretamente o seu sustento.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 6853371).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de “
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c com Danos Morais c/c Tutela de Urgência
” proposta por
IRENE MÁXIMO QUINELATO
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual o Juízo
a quo
o pedido de tutela de urgência, na forma pleiteada pelo requerente. Vejamos:

In casu,
a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária, concluo pela inexistência dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito, nos termos que se passa a alinhavar:

a) Da legalidade da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado
:

Primeiro, observo que a relação contratual advém de contrato de cartão de crédito com autorização para consignação do pagamento da fatura diretamente no benefício previdenciário do consumidor, o que dá ao contratante a possibilidade de pagar apenas o valor mínimo indicado na fatura, e não uma prestação fixa, como ocorre no empréstimo consignado.

Ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2013, o legislador federal autorizou os descontos, limitados em 30% do salário, visando preservar a capacidade financeira do devedor para sua sobrevivência e de sua família.

Posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°.

A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

De outro vértice, não há violação à lei ou instruções normativas. A proibição da utilização do cartão de crédito para saque não mais subsiste com a Lei13.172/2015, que alterou a redação da Lei 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (artigo 1º, §1º, II), aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6º), ressaltando que tal proibição também foi revogada pela Instrução Normativa INSS 81/2015, de forma que ausente a irregularidade apontada.

Neste viés argumentativo, há que se registrar que há previsão legal a lhe conceder amparo e legalidade, evidenciando-se, assim, a possibilidade de comercialização do produto pelas instituições bancárias, muito embora persista a necessidade de promovê-lo no contexto do aludido regramento.

b) Da efetiva contratação por parte da requerente x presunção de validade da contratação – tese que se confunde com o mérito:

Ademais, o requerente assegura que firmou contrato com a ré, tendo esta disponibilizado valores em seu favor, entrementes, a despeito de realçar que a modalidade disponibilizada (cartão de crédito consignado) não fora a contratada (empréstimo consignado), nesta fase, mediante análise dos documentos jungidos aos autos, evidencia-se que não fora juntado o instrumento contratual a possibilitar aferir se ocorrera ou não atendimento aos preceitos consumeristas alusivos ao direito de informação.

Outrossim, em razão da assertiva do autor de que efetivamente promoveu a contratação do empréstimo, em consonância com a orientação jurisprudencial, de que “deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. A contrário sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Consequentemente, em revisão de entendimento anterior, neste momento, de se concluir que a pretensão da parte requerente, ao menos nesta fase embrionária, está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório, e, por conseguinte, não pode ser objeto de antecipação, posto que não faz parte dos efeitos antecipáveis, nos termos lecionados por Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual Civil, conforme novo CPC 2015): “
[...] não se antecipa a própria tutela satisfativa (declaratória, constitutiva ou condenatória), mas, sim, os efeitos delas provenientes. Pela decisão provisória, apenas se permite que o requerente usufrua dos efeitos práticos (sociais, executivos), do direito que quer ver tutelado, imediatamente, antes mesmo de seu reconhecimento judicial”.
(Negritei).

À guisa de conclusão, não se verifica em sede de cognição sumária a presença de suficiente verossimilhança das alegações de desconhecimento da contratação – repita-se, “cartão de crédito consignado” - por ausência da juntada do contrato, donde se poderia analisar se houve ou não essa contratação.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, na forma pleiteada pelo requerente.

.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido.

Cinge-se o pedido de tutela de urgência na determinação de que o requerido suspenda os descontos no benefício da autora, referente ao contrato de RMC, uma vez que entendido como indevido e desconhecido pela demandante, ora agravante, uma vez que não pretendia contratar essa modalidade de empréstimo.

Pois bem.

No caso dos autos, corroboro com o entendimento consignado pela magistrada de primeiro grau, no sentido de que os requisitos da tutela de urgência não restaram preenchidos.

Narra, em síntese, a autora que percebe pensão por morte previdenciária junto ao INSS e buscou os serviços do Banco com o intuito de obter empréstimo consignado, todavia afirma que houve a contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Analisando a inicial da ação originária, verifica-se que a autora/agravante afirma que o Banco/agravado não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado,
cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Porém, no caso em exame, a Agravante, mesmo devidamente intimada para tanto (despacho de ID 22893287, na origem),
não juntou aos autos o instrumento contratual em questão
, de modo a viabilizar a análise da ocorrência de violação, ou não, dos direitos consumeristas, em especial ao da informação
. Neste ponto, a magistrada
a quo
foi assertiva em sua fundamentação:

Ademais, o requerente assegura que firmou contrato com a ré, tendo esta disponibilizado valores em seu favor, entrementes, a despeito de realçar que a modalidade disponibilizada (cartão de crédito consignado) não fora a contratada (empréstimo consignado), nesta fase, mediante análise dos documentos jungidos aos autos,
evidencia-se que não fora juntado o instrumento contratual a possibilitar aferir se ocorrera ou não atendimento aos preceitos consumeristas alusivos ao direito de informação
.

Logo, considerando que a Agravante admitiu ter firmado contrato bancário com o Agravado, na modalidade empréstimo consignado, deveria a mesma ter acostado aos autos cópia do referido instrumento contratual, a fim de comprovar a verossimilhança das suas alegações no que diz respeito ao desconhecimento da contratação.

Ademais, observa-se que o contrato foi firmado entre as partes em
novembro de 2015
, tendo a parte autora ajuizado ação a fim de pleitear a anulação do contrato e a condenação do Banco em danos morais apenas no ano de
2023
, fato que, a princípio,
afasta o
periculum in mora
necessário para o deferimento da tutela de urgência pretendida
.

Desse modo, é necessária a demonstração, de forma documental, da contratação realizada pelas partes, objeto da presente demanda.

Isso porque, consoante jurisprudência deste Tribunal,
“Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4.
Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado.”
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Sobre a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação restou demonstrada, documentalmente, nos autos, assim se manifesta a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2.
O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Neste sentido, corroborando com as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, entendo que os requisitos da tutela de urgência não restaram preenchidos pela agravante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum tipo de reparo.

Diante do exposto, firme das razões expostas e por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar